Tribunal: TJBA
Processo: 8008252-12.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008252-12.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE SOUZA GOMES e outros

Advogado(s)
:
HEVERTON ANDRADE FERREIRA, GUILHERME AUGUSTO TEIXEIRA NETO, GUSTAVO LEITE CARIBE CHECCUCCI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME AUGUSTO TEIXEIRA NETO, GUSTAVO LEITE CARIBE CHECCUCCI, HEVERTON ANDRADE FERREIRA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDNEIZATÓRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR 12 (DOZE) MESES NÃO USUFRUÍDOS, CONFORME HISTÓRICO FUNCIONAL JUNTADO AOS AUTOS. PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA PELO ENTE ESTATAL.

BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. VERBAS TRANSITÓRIAS EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDEZ DA SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o Estado da Bahia a indenizar a servidora aposentada por nove meses de licenças-prêmio não gozadas, com base na última remuneração, excluídas as verbas de caráter indenizatório. O Estado recorre quanto à base de cálculo, honorários sucumbenciais e da correção monetária mediante incidência da taxa Selic a partir da vigência da EC n. 113/2021; a autora recorre adesivamente, buscando a ampliação da condenação de 09 (nove) para 12 (doze) meses.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é devida a conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia a servidor aposentado; (ii) a base de cálculo deve incluir parcelas de caráter transitório ou indenizatório; (iii) a quantidade de licenças a indenizar corresponde a 9 ou 12 meses, diante do histórico funcional; (iv) a sentença é ilíquida a ponto de impedir a fixação imediata de honorários advocatícios; (v) aplica-se a Taxa Selic conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3. É pacífico o entendimento de que o servidor público inativo tem direito à indenização por licenças-prêmio não usufruídas nem contadas em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública (STF, Tema 635).

4. A comprovação nos autos, através do histórico funcional, demonstra que a servidora deixou de usufruir quatro períodos de licença-prêmio (1990-1995, 2000-2005, 2005-2010 e 2010-2015), totalizando 12 meses indenizáveis, e não apenas 9 meses como fixado na sentença.

5. A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração percebida na atividade, excluindo-se as vantagens de caráter eventual, transitório e indenizatório (ex: auxílio-alimentação, transporte), conforme consignado na sentença. Portanto, não subiste razão ao Estado da Bahia.

6. A sentença não é ilíquida quando a apuração do valor depende apenas de simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2º, do CPC), sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento.

7. Quanto aos consectários legais, deve incidir a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora a partir de 09/12/2021, data da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo

8. Sentença parcialmente reformada. Apelação do réu parcialmente provida apenas para determinar a incidência da SELIC a partir da EC 113/2021. Recurso adesivo da autora provido para reconhecer o direito de indenização a 12 (doze) meses de licenças-prêmio não usufruídas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível e recurso adesivo nº 8008252-12.2019.8.05.0150
,

figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
ESTADO DA BAHIA
e
NILZETE SOUZA GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA
, nos termos do voto condutor.